Tribunal: TJSP
Processo: 2055087-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Empréstimo consignado. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Recurso da autora. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, segundo o art. 300 do CPC. Ausência de risco de dano irreparável, garantida a possibilidade de indenização referente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Empréstimo consignado. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Recurso da autora. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, segundo o art. 300 do CPC. Ausência de risco de dano irreparável, garantida a possibilidade de indenização referente a contrato antigo, respaldado em instrumento assinado eletronicamente. Recurso não provido.